Tribunal: TJES
Processo: 5005122-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005122-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILZE VITORINO DALCOQUIO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005122-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARILZE VITORINO DALCOQUIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARILZE VITORINO DALCOQUIO
contra a r. decisão (id 2842818, fl. 107-111) integrada pela decisão de id. 2842818, fl. 129, que, nos autos da
execução fiscal
promovida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da empresa

Expresso Rodoviário Dalcoquio Ltda.
,
não conheceu a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER da exceção apresentada no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, nos termos da súmula 393 do STJ, por ausência de provas pré-constituídas bem como pelo fato de as matérias alegadas demandarem ampla dilação probatória.
”

Em suas razões (id 2755452), aduz a agravante, em suma, que deve ser retificado o registro do processo, a fim de que seja retirado seu nome do polo passivo como “executada”. Além disso, destaca que nem mesmo na condição de representante legal deveria ser citada, pois não mais compõe o quadro societário da empresa.

Subsidiariamente, alega que: (i) é cabível a exceção de pré-executividade para discussão da sua ilegitimidade passiva, porquanto dispensável qualquer dilação probatória e, ainda, (ii) que não restou comprovada a sua responsabilidade tributária pelo Fisco.

Requer, com lastro em tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender a execução em face dela.

Em decisão de id. 2859233, indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo, em que aponta que somente a empresa Expresso Rodoviário Dalcoquio Ltda figura como executada no presente processo (id. 3355696).

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 134 do Regimento Interno do TJES, não cabe sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005122-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARILZE VITORINO DALCOQUIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARILZE VITORINO DALCOQUIO
contra a r. decisão (id 2842818, fl. 107-111) integrada pela decisão de id. 2842818, fl. 129, que, nos autos da
execução fiscal
promovida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da empresa

Expresso Rodoviário Dalcoquio Ltda.
,
não conheceu a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER da exceção apresentada no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, nos termos da súmula 393 do STJ, por ausência de provas pré-constituídas bem como pelo fato de as matérias alegadas demandarem ampla dilação probatória.
”

Em suas razões (id 2755452), aduz a agravante, em suma, que deve ser retificado o registro do processo, a fim de que seja retirado seu nome do polo passivo como “executada”. Além disso, destaca que nem mesmo na condição de representante legal deveria ser citada, pois não mais compõe o quadro societário da empresa.

Subsidiariamente, alega que: (i) é cabível a exceção de pré-executividade para discussão da sua ilegitimidade passiva, porquanto dispensável qualquer dilação probatória e, ainda, (ii) que não restou comprovada a sua responsabilidade tributária pelo Fisco.

Requer, com lastro em tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender a execução em face dela.

Em decisão de id. 2859233, indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo, em que aponta que somente a empresa Expresso Rodoviário Dalcoquio Ltda figura como executada no presente processo (id. 3355696).

Do compulsar dos autos, denoto que se trata de ação de execução fiscal proposta pelo Estado, ora agravado, em desfavor da empresa Expresso Rodoviário Dalcoquio Ltda, pretendendo a satisfação de crédito tributário no valor de R$ 194.602,48 (cento e noventa e quatro mil, seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos) (id 2842670).

O débito tem origem na CDA n° 00016/2007, documento no qual constam os nomes dos sócios e/ou responsáveis, e dentre eles, da agravante
MARILZE VITORINO DALCOQUIO
(id. 2842818, fl. 02-03).

No decorrer do trâmite processual, o MM. Juiz determinou a citação “
dos executados
” (id. 2842818, fl. 36), pelo que foi expedida carta precatória de citação à agravante, na condição de “executada”, conforme se extrai de id. 2842818, fl. 43.

O Estado apresentou os endereços atualizados dos sócios para expedição dos mandados de citação, na qualidade de representantes legais da sociedade executada, destacando expressamente que “
que os nomes dos sócios deverão ser indicados nos respectivos mandados na qualidade de representantes legais, permanecendo como executada apenas a sociedade EXPRESSO RODOVIÁRIO DALCOQUIO LTDA
” (id. 2842818, fl. 51).

Nesse contexto, a agravante apresentou exceção de pré-executividade (id. 2842818, fl. 69), que não foi conhecida pelo juízo em decisão de id. 2842818, fls. 107-111, integrada pela decisão de fls. 127-129, que negou provimento aos embargos de declaração.

Pois bem.

Após o regular processamento do presente recurso, com a formação do contraditório, verifico que a discussão, conquanto tenha aparentado versar sobre o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte agravante, trata de mera retificação dos autos do processo.

Como se denota tanto na exceção oposta, quanto na impugnação do Estado do Espírito Santo, bem como na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, o que sobressaiu foi a flagrante discussão quanto à possibilidade de se reconhecer a ilegitimidade passiva da parte agravante.

Por certo esse debate pressupõe a ideia de que a agravante é parte legítima e figura como executada, o que não é o caso, como o próprio ente agravado reconhece. Neste caminho, seria necessária análise do procedimento administrativo, da prova da ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN e os requisitos de cabimento da exceção de pré-executividade, dentre elas a desnecessidade de dilação probatória.

Contudo, verifico que pretende a agravante a retificação do polo passivo da demanda no interesse de que seja retirada, tendo em vista que o débito é constituído somente em face da sociedade Expresso Rodoviário Dalcoquio LTDA.

Assim, após a manifestação do ente estatal, restou devidamente esclarecido que a demanda fora proposta unicamente contra a sociedade devedora, sendo os seus sócios citados na condição de “representantes legais” da empresa. Desta forma, o estado reconheceu que a agravante não figura no polo passivo da execução fiscal na condição de executada (id. 3355696).

Como se sabe, a responsabilidade tributária da empresa devedora não se confunde com a dos seus sócios, na linha da Súmula 430 do STJ, sendo necessário para que lhes seja atribuída a responsabilidade a prova de alguma das hipóteses do art. 135 do CTN. Senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SÓCIO. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A responsabilidade da pessoa jurídica não se confunde com a responsabilidade pessoal de seus sócios, em relação aos débitos fiscais atribuídos à empresa. Nesse sentido, para que o sócio seja pessoalmente responsabilizado pelo crédito tributário inadimplido pela pessoa jurídica, faz-se necessário seu enquadramento nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.
2. Consoante o entendimento pacífico do STJ: Configura-se ilegítima a recusa de expedição de Certidão Negativa de Débito - CND à pessoa física, quando a sociedade empresária é devedora e não caracterizada a presença das hipóteses do art. 135 do CTN. (AgInt no AREsp 1016591/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017). 3. Nos termos da Súmula nº 430, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 4. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES; RN 0010240-16.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 22/08/2022; DJES 29/08/2022)

Por essa lógica, em que pese o d. juízo de primeira instância tenha se debruçado exaustivamente acerca da ilegitimidade passiva, deixando de conhecê-la por necessidade de dilação probatória, verifico, ao cotejar as razões recursais e a manifestação do Estado do Espírito Santo, que no presente caso impende somente determinar a retificação do polo passivo para que conste somente a sociedade executada, restando prejudicada a análise referente à ilegitimidade passiva, por sequer figurar como parte na execução e por ausente redirecionamento da execução, pelo menos até o presente momento.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão objurgada, determinando que sejam realizadas as devidas retificações do processo no sistema, de modo que conste somente a sociedade executada no polo passivo da execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO DA SOCIEDADE – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – SÓCIO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – RECURSO PROVIDO.

1.
A responsabilidade tributária da empresa devedora não se confunde com a dos seus sócios, na linha da Súmula 430 do STJ, sendo necessário para que lhes seja atribuída a responsabilidade a prova de alguma das hipóteses do art. 135 do CTN.

2.
No caso dos autos, o ente estatal alega que a execução foi proposta unicamente contra a sociedade devedora, afirmando expressamente que a agravante não figura como executada.

3.
A discussão dos autos não trata de reconhecimento de ilegitimidade passiva da sócia, mas apenas de necessidade de retificação do polo passivo da demanda para que reste somente a sociedade devedora.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.